Tribunal: STF
Processo: ADI 1589
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-03-03
Data de publicação: 2005-03-03

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 9.495, DO
   ESTADO DE SÃO PAULO. ABRANGÊNCIA DO ATENDIMENTO DOS PLANOS DE
   SAÚDE. MATÉRIA CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDA À UNIÃO. ARTIGO 22,
   INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. CENÁRIO LEGISLATIVO AO TEMPO
   DA PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO DIVERSO DO ATUAL. DECRETO-LEI
   73/66. PUBLICAÇÃO ULTERIOR DA LEI FEDERAL N. 9.656/98. DISCIPLINA
   DA EXPLORAÇÃO DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
   REVOGAÇÃO DO TEXTO NORMATIVO ESTADUAL PELA LEI FEDERAL POSTERIOR.
   PEDIDO PREJUDICADO. ART. 102, I, "a", DA CB.
1.      Lei estadual que
   estabelece extensão do atendimento dos planos de saúde no Estado
   de São Paulo. Matéria cuja competência foi constitucionalmente
   atribuída à União, nos termos do disposto no artigo 22, inciso I,
   da Constituição do Brasil.
2.      Cenários legislativos distintos,
   ao tempo da propositura da ação --- decreto-lei 73/66 --- e ao
   tempo de seu julgamento definitivo --- Lei federal n. 9.656, de 3
   de junho de 1998. Disciplina da atuação das empresas cuja
   atividade envolve a exploração de planos privados de assistência
   à saúde.
3.      Acréscimo de lei federal ao ordenamento jurídico,
   cujo conteúdo diverge de texto normativo estadual. Revogação da
   lei estadual.
4.      Pedido da ação direta de inconstitucionalidade
   prejudicado.